Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712266-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAYNARA SALVIANO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por TAYNARA SALVIANO DE MEDEIROS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, na qual se pleiteava o sobrestamento do feito em razão de ação rescisória e se arguia a inexigibilidade do título executivo. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do processo de origem devido à prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título exequendo. Alega, ainda, a inexigibilidade da obrigação por se tratar de coisa julgada inconstitucional, argumentando que o título viola o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 (RE 905.357/RR) e dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para extinguir ou suspender o cumprimento de sentença. Preparo dispensado, em razão da isenção legal de que goza o Agravante. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,1 e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.2 Nesse contexto, a concessão do efeito suspensivo postulado exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Na análise preliminar cabível nesta fase processual, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Quanto à alegada prejudicialidade externa, a jurisprudência desta egrégia 7a Turma Cível é firme no sentido de que o simples ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender o cumprimento da decisão rescindenda. Tal suspensão depende de expressa concessão de tutela provisória na própria ação rescisória, o que não se verifica na espécie, conforme entendimento consolidado com base no artigo 969 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, orienta o recente julgamento do Acórdão 1976487, proferido no Agravo de Instrumento 0741697-51.2024.8.07.0000 (Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 26/03/2025). Da mesma forma, a tese de inexigibilidade do título por suposta ofensa ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal também não demonstra, neste exame inicial, a necessária plausibilidade. Conforme decidido reiteradamente por esta colenda Turma, inclusive em caso análogo julgado nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0740204-39.2024.8.07.0000 (Acórdão 1977768, de minha relatoria, 7a Turma Cível, DJe 02/04/2025), o precedente firmado no RE 905.357/RR (Tema 864), que trata da revisão geral anual, não se aplica materialmente aos reajustes específicos concedidos pela Lei Distrital n. 5.184/2013, objeto do título executivo em questão. Desse modo, inexistindo a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, torna-se inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado, ainda que se pudessem vislumbrar os riscos de dano alegados pelo Agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator